Tribunal: STF
Processo: Rcl 59500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA.



1. Consta das informações prestadas pela origem que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Gladson Hoffmann da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5072262-76.2022.8.24.0023, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/SC. Alega-se afronta à Súmula Vinculante 14.



 2. O autor afirma que sua defesa constituída não obteve acesso aos elementos de prova que foram colhidos durante a investigação, o que violaria a Sumula Vinculante 14. Sustenta que o paciente será submetido ao Tribunal do Júri sem ter acesso ao material probatório e que isso prejudica seu contraditório e plenitude de defesa. Em liminar, requer o sobrestamento da ação penal reclamada, e, no mérito “seja julgada procedente a presente Reclamação, determinando-se que a i. Autoridade Reclamada conceda à defesa técnica do Reclamante o acesso às filmagens das câmeras dos Condomínios Opera House e Sonata Place (material probatório) que foram enviadas à Polícia Civil e influíram no juízo de convicção dos órgãos incumbidos da investigação e da acusação, mas que não foram juntadas aos autos do Inquérito Policial e da Ação Penal”.



3. O órgão reclamado prestou informações.



4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    Reclamação. Direito Processual Penal. Crime de homicídio. Acidente de trânsito. Tribunal do Júri. Restrição de acesso às filmagens das câmaras de segurança. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 14. Disponibilização de todas as imagens com interesse investigativo. Ausência de violação a entendimento do Supremo Tribunal Federal. Acesso total ao acervo probatório. Não aderência entre o ato reclamado e o enunciado que se reputa violado. Não cabimento de reexame do ato reclamado. Parecer pela improcedência da Reclamação.



5. É o relatório. Decido.



6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8. A controvérsia posta nos autos é saber se o advogado do autor teve acesso integral a todos os documentos formados nos autos, para efetivar seu contraditório e ampla defesa. Como relatado, o autor alega não ter tido acesso a “imagens, embora recebidas e analisadas pela Polícia Civil e possivelmente pelo Ministério Público, não foram juntadas aos autos do Inquérito Policial e tampouco ao caderno processual”.



9. Das informações prestadas, verifica-se que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos constantes dos autos, senão vejamos:



    [...] 



    O que se vê dos autos, reitero, é um trabalho escorreito, dedicado e imparcial dos agentes públicos envolvidos na investigação, os quais saíram a campo e buscaram inúmeras imagens das câmeras, entre aquelas disponíveis, que flagraram a passagem veículos supostamente envolvidos nos crimes. Todas as imagens que lastrearam ao laudo pericial confeccionado pela Polícia Científica foram juntadas aos autos e há muitos estão disponíveis às partes para averiguação quanto a sua idoneidade. E até o momento, sequer um laudo particular que contraponha o oficial foi acostado, questionando aquelas conclusões ou o próprio material utilizado na perícia. 



    [...]



    Ademais, a testemunha Ederson, cujo depoimento do Evento 784 se pretende polemizar, foi claro ao referir que as imagens que disponibilizou aos policiais e que foram colhidas dos condomínios residenciais Opera House e do Sonata Place não mostravam nitidamente os veículos em qualidade que pudessem identificá-los ("pois só pega a calçada e parte da rua paralela, ela não pega as avenidas ") e, por isso, sequer foram utilizadas, conforme está claro no laudo pericial. 



    (Grifei)



10. De modo que não há descumprimento da Súmula Vinculante 14. 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator